Tribunal: TJBA
Processo: 8005847-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005847-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELDER SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 49, PARÁGRAFO 1º, LEI 11.101/2005. OBRIGAÇÃO CAMBIAL AUTÔNOMA. TERCEIROS GARANTIDORES. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8005847-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HELDER SANTOS DA SILVA e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,